Tribunal: TJPA
Processo: 0004280-81.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004280-81.2004.8.14.0301

APELANTE: EURICO PINHEIRO, LINA CELESTE PEREIRA VALENTE PINHEIRO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004280-81.2004.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

ESPÓLIO DE EURICO PINHEIRO

ADVOGADOS:

FABRÍCIO MIRANDA SIZO (OAB/PA nº. 10.331) e

JOELSON DOS SANTOS MONTEIRO (OAB/PA nº. 8.090)

APELADO:

BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO:

RUI FRAZÃO DE SOUZA (OAB/PA nº. 11.481)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PERMITIDA. SÚMULA 93/STJ. CLÁUSULAS DE ENCARGOS FINANCEIROS DE FÁCIL COMPREENSÃO. BOA-FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004280-81.2004.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

ESPÓLIO DE EURICO PINHEIRO

ADVOGADOS:

FABRÍCIO MIRANDA SIZO (OAB/PA nº. 10.331) e

JOELSON DOS SANTOS MONTEIRO (OAB/PA nº. 8.090)

APELADO:

BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO:

RUI FRAZÃO DE SOUZA (OAB/PA nº. 11.481)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESPÓLIO DE

EURICO PINHEIRO,
nos autos dos
Embargos à Execução
,
opostos em face de
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que os julgou improcedentes.

Os presentes Embargos foram interpostos nos autos da Execução nº 0029456-33.2002.8.14.0301
(ID 1611594),

tendo o embargante suscitado o excesso de execução ante à existência de cláusulas abusivas na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, tais como as que permitem a capitalização mensal de juros e a imposição de multa no importe de 10% (dez por cento).

O embargado apresentou impugnação (ID 1611596)

defendendo a possibilidade de capitalização mensal de juros e a aplicação da correção monetária sobre o valor da dívida.

O juízo de piso proferiu sentença (ID 1611600)

e

julgou improcedentes os embargos, pela não comprovação do excesso de execução alegado.

Inconformado, o embargante interpôs recurso de apelação (ID 1611601), defendendo a abusividade das cláusulas contratuais e consequente excesso de execução.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 1611606),

pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do excesso de execução ante à existência de cláusulas abusivas, no que concerne à capitalização de juros e multa superior ao permitido.

Considerando que a insurgência recursal se restringe ao excesso da execução, de pronto observo que, conforme disposição legal inserta no art. 525, §5º, do CPC, este deveria ser comprovado pelo embargante/apelante com o apontamento do valor correto, através de planilha atualizada e discriminada de débito, o que não ocorreu no caso em comento.

A simples impugnação dos cálculos apresentados pelo exequente, com arguição de abusividade das cláusulas, não se revela suficiente para reconhecimento de excesso de execução.

Não bastasse isso, constata-se que a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia em análise, firmada em 10.03.1995, bem como o seu aditivo firmado em 25.05.2001 - ambos constantes dos autos da Ação de Execução (ID 54131949 a 54131951 - PJe 1º grau) – contém cláusulas denominadas “ENCARGOS FINANCEIROS” (ID 54131949 – pg. 4 e ID 54131951 – pg. 1), onde prevê a cobrança de juros remuneratórios capitalizados e cuja redação é de fácil intelecção e bem atende aos princípios da boa fé objetiva, transparência e informação. Há, ainda, uma tabela demonstrativa dos juros e correção aplicados (ID 54131949 - pg. 2), bem como, cláusulas relativas aos encargos a serem cobrados no caso de inadimplemento contratual (Id. 54131950 – pg. 1).

Ademais, cumpre ressaltar que o art. 5º,
caput,
do Decreto-lei nº 167/1967 legitima a capitalização dos juros em pactos da espécie, sendo essa a orientação emanada do enunciado da Súmula nº 93 do Superior Tribunal de Justiça: “
A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros
”.

Desta feita, não trouxe o apelante elementos suficientes a fim de infirmar a decisão ora vergastada, devendo ser mantida a sentença que rejeitou os embargos à execução.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da sentença guerreada e, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários de sucumbência, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024